Tribunal: TJPA
Processo: 0806044-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806044-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCENILDO OLIVEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE RESULTANDO EM PERIGO DE VIDA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

DA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO SE VISLUMBRA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA APRESENTADA.
IN CASU
, O JUÍZO DISCORREU A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E A SUBSUMIU AO CASO CONCRETO, DEMONSTRANDO A EVIDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NO CASO EM ANÁLISE, O AGRESSOR NÃO SÓ AGREDIU SUA COMPANHEIRA, COMO TAMBÉM OS VIZINHOS. AS LESÕES CORPORAIS FORAM PRATICADAS COM USO DE ARMA BRANCA, TIPO FACÃO, EXTRAPOLANDO O TIPO COMUM.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
IN CASU
, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE ENCONTRA-SE ALICERÇADA NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MOSTRANDO-SE NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO AO ORA PACIENTE.

4.
DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
.
NÃO ACOLHIMENTO.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS, NÃO HAVENDO DESRESPEITO À ORA RECOMENDAÇÃO PORQUE O CRIME FORA COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. NESSA PERSPECTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO
O PACIENTE APRESENTA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE NÃO SE ENQUADRANDO NA POPULAÇÃO DE RISCO PARA O COVID-19
TAMPOUCO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. DESSA FORMA, NÃO BASTA A INVOCAÇÃO ABSTRATA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO DESCONSIDERE FATORES JÁ APRECIADOS E QUE DEMONSTRAM,
A PRIORI
, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias quatorze a dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCENILDO OLIVEIRA DA COSTA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000981-71.2020.8.14.0128, pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave resultando em perigo de vida.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente foi preso em 24/05/2020, em razão de suposta transgressão ao art.129, caput, §1º e §9º e art. 163 do CPB (Crime de Lesão Corporal em âmbito doméstico e crime de Dano). Sustenta ainda, como fundamento do writ, que não existe justa causa para manter a prisão do paciente, arguindo ser possuidor de condições pessoais favoráveis e que, a sua manutenção detido em meio a aglomeração de presidiários coloca sua vida em alto risco, diante do cenário atual provocado pelo covid-19.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, ou a concessão de medida cautelar diversa.

Deneguei
a liminar à fl. 85, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de ser informado acerca do real estado de saúde do paciente, bem como se corre risco de morte em razão da contaminação pelo Covid-19.

Em sede de
informações
(fls.

104/109), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em flagrante delito, fato ocorrido no dia 24/05/2020, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 129, § 1º, inc. II e §10, do CPB.

- Por força da decisão prolatada em 26/05/2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

- Ainda em 02/06/2020 este juízo analisou requerimento de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente, onde foi alegado, em suma, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e que, por isso, deve a mesma ser revogada, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido.

- Com base no Inquérito Policial, finalizado em 04/06/2020 e juntado aos autos em 24/06/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em 24/06/2020 e recebida em 29/06/2020.

- O Paciente ainda não foi notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia. Ressalta-se ainda, que em todos os atos praticados durante o desenrolar do feito este juízo sempre buscou cumpri-los com a maior brevidade possível, assim como em todos os feitos que envolvem réus presos, a fim de que se assegure a lisura das provas colhidas, o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, para somente então o feito criminal ser finalizado com a devida formação de culpa e sempre pautado na busca da verdade possível.

Em sede de
informações
(fls.

123/125), a Diretora de Execução Criminal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciário esclareceu
o que segue:

- O acusado em questão detém status de preso provisório, com início de reprimenda corporal no sistema penitenciário em 17/06/2020, atualmente custodiado na Central de Triagem Masculina de Santarém - CTMS. Nesse diapasão, conforme rege o referido prontuário da saúde do paciente, no dia 02 de julho de 2020 o mesmo fora submetido à avaliação médica pela equipe de saúde da unidade, momento em que o aludido relata apenas uma discreta dor nas costas de forma esporádica. Diante da narrativa, a análise clínica subscrita no Relatório, subsidiada pelo despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial desta SEAP descreve que o Lucenildo Oliveira da Costa apresenta-se em bom estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, acianótico, anictérico, afebril, eupneico, sem sintomas gripais no momento sendo assim concluindo que o paciente não tem histórico de morbidades e não se enquadra na população de risco para O COVID 19.

Nesta
Superior Instância
(fls. 133/137), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, suscitando ainda condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (02/06/2020):

“(...) No mais, é importante ponderar que o acusado foi preso em flagrante e, segundo consta na peça flagrancial, ele ao perceber a chegada de uma mensagem no celular de sua companheira, tentou visualizá-la, sendo impedido por ela, quando então, possuído pelo ciúme, passou a agredi-la na própria cama, com tapas e socos, e não satisfeito, golpeou as costas da vítima com a parte externa de um facão, ocasião em que a mesma começou a gritar pedindo socorro, momento em que os vizinhos, Jocinaldo e Anildo apareceram. Diante disso, o preso passou a lesionar os vizinhos, o primeiro com um golpe de facão no braço, e o segundo com um golpe no peito. Como se ainda não bastasse, o preso pegou uma botija de gás e arremessou contra a janela de vidro da Sra. Jocilda, vindo a destruí-la por completo. Quanto a tais fatos, o preso, acometido de repentina amnésia, afirmou que não se lembrava de nada. Por sua vez, a companheira do acusado, Sra. Luana Maciel Barbosa, confirmou todos os fatos nos mínimos detalhes. Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está suficientemente fundamentada, de modo que não há elementos novos a elidirem aqueles fundamentos, pois a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada tanto para garantia da ordem pública, garantia da instrução processual, bem como para aplicação da lei penal. A necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública mostra-se cabível, no presente caso, pela gravidade da conduta realizada pelo acusado. No caso em análise, o agressor não só agrediu sua companheira, como também os vizinhos. As lesões corporais foram praticadas com uso de arma branca, tipo facão, extrapolando o tipo comum. Neste contexto, a defesa do preso minimiza as condutas do seu cliente, chegando a apontar a companheira do acusado como a principal ofendida, esquecendo-se que os crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher constituem delitos de ação penal pública incondicionada, ou seja, não necessita que a vítima impulsione a sua investigação ou o ajuizamento da ação. Para ser mais claro, a declaração juntada ao pedido, que supostamente teria sido escrita pela vítima, é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva. Ainda sobre os requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbra-se a também a necessidade por conveniência da instrução criminal, cuja soltura do acusado neste momento poderá levá-lo a constranger testemunhas, sendo uma delas sua própria companheira, ou se evadir da comarca se furtando da aplicação da lei penal. Com efeito, insta salientar que a defesa não apresentou nenhuma prova nova. Isto é, não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos que alterem a situação fática existente desde a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que se diga de passagem, foi prolatada há poucos dias. Desse modo, face a imprescindibilidade da manutenção da prisão do acusado, não se apresenta possível a revogação da prisão preventiva neste momento processual. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 29/11/2018, SENDO CUMPRIDA EM 25/09/2019, PACIENTE FORAGIDOS DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto. A prisão preventiva foi decretada em 29/11/2018, sendo cumprida no dia 25/09/2019, pois o paciente encontrava-se foragidos desde a decretação da custódia extrema; 2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 4. Ordem denegada. Decisão unânime.”
(TJE/PA. 2598220, 2598220, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de lesão corporal, praticado pelo apelante contra sua companheira e vizinhos.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
, perpetrado por meio violento.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

In casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

4. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
não
deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020,
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

Inclusive, segundo informações completas emitidas pela Diretoria de Execução Criminal da SEAP,
o ora paciente não pertence a grupo de risco, nem corre risco de contaminação na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Nas informações, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária relata que vem adotando todas as medidas e precauções para assegurar a operacionalidade da custódia diante deste cenário mundial deveras crítico, orientando e capacitando todos os profissionais do estabelecimento penal que estão na linha de frente no combate ao COVID 19, fornecendo todo material de EPI necessário, dieta/ alimentação, assim como medicamentos para toda a população carcerária.

Segue informando que as medidas estendem-se também à critérios de triagem para identificação de todos os casos suspeitos bem como de apenados pertencentes ao grupo de risco, sendo estes conduzidos a áreas separadas para o devido isolamento, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa penal, onde qualquer agravamento do quadro é imediatamente comunicado ao médico para as devidas providências.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, inexiste constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que altere a situação do encarcerado.

No mesmo sentindo, destaco jurisprudências acerca do assunto:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I.
Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas
. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias.
III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes).
Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...)
Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 16/07/2020